Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo decisão que afastou a responsabilidade da parte ré por infiltrações e danos estruturais em imóvel vizinho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à alegada nulidade do laudo pericial, por falha metodológica, e à natureza estrutural da parede objeto da perícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente a alegação de nulidade do laudo pericial, com base na análise técnica realizada por profissional imparcial, nomeado judicialmente.
5. A discordância da parte com as conclusões da perícia não configura omissão, tampouco autoriza a realização de nova perícia ou reconhecimento de nulidade do laudo.
6. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado desfavorável, sendo inadequada a via dos embargos de declaração para rediscussão da matéria.
7. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.
8. Os elementos suscitados nos embargos são considerados prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
9. Eventuais embargos manifestamente protelatórios poderão ensejar aplicação de multa, conforme §2o do art. 1.026 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDcl em APC, 0742034-11.2022.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 28.11.2023.